Tribunal: TJES
Processo: 5019887-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019887-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CONFINS TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA DECORRENTE DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIA POR SEGURO-GARANTIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência e para reconhecer como garantido, por meio de seguro-garantia, o crédito oriundo dos Autos de Infração nº 5.138.992-2 e 5.139.552-2, com a consequente suspensão de sua exigibilidade, condicionada à apresentação de aditamento aos seguros apresentados, incluindo-se adicional de 30% sobre o valor original de cada débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos discutidos possuem natureza tributária ou não-tributária; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a suspensão da exigibilidade de crédito tributário mediante seguro-garantia, sem o depósito integral em dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza do crédito apurado nos Autos de Infração decorre da aplicação de multas por infração ao RICMS/ES e à Lei nº 7.000/2001, evidenciando tratar-se de crédito tributário, ainda que derivado de descumprimento de obrigação acessória.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 113, § 3º, estabelece que a obrigação acessória, quando descumprida, converte-se em obrigação principal de natureza tributária, o que confere às multas aplicadas natureza de crédito tributário.

O art. 151 do CTN apresenta rol taxativo de hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não incluindo o oferecimento de seguro-garantia.

A jurisprudência do STJ, conforme Súmula 112 e o Tema Repetitivo 378, reafirma que apenas o depósito integral e em dinheiro possui aptidão para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

A decisão agravada fundamentou a suspensão da exigibilidade com base no entendimento de que se tratava de crédito não-tributário, o que não encontra respaldo fático ou jurídico, sendo inaplicável a exceção jurisprudencial que admite o uso de seguro-garantia em créditos de natureza não tributária.

Não se verifica, na decisão originária, fundamentação compatível com o deferimento de tutela provisória com base no art. 300 do CPC e no art. 151, V do CTN, inexistindo análise dos requisitos da medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação do ICMS possui natureza de crédito tributário.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN, não se incluindo o oferecimento de seguro-garantia.

O depósito do montante integral e em dinheiro é condição indispensável para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 113, §§ 1º a 3º, e 151, II e V; CPC, arts. 300 e 835, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 112; STJ, REsp 1.156.668/DF, rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.12.2010 (Tema Repetitivo 378); STJ, AgInt no AREsp 2.247.287/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.06.2023; TJES, AI 5012704-92.2022.8.08.0000, rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha - no processo tombado sob o n. 5033797-35.2024.8.08.0035, a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora
CONFINS TRANSPORTES LTDA,
para reconhecer como garantido por Seguro-Garantia o crédito oriundo do Auto de Infração nº 5.138.992-2 e 5.139.552-2, com a consequente suspensão de sua exigibilidade, condicionado os efeitos da decisão à apresentação de aditamento aos seguro-garantia ID 52186412 e 52186415, incluindo-se o adicional de 30% do valor original de cada débito.

Em

seu
recurso (ID 5713339), o
Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito em questão por meio de seguro-garantia, por tratar-se de crédito tributário.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, com o indeferimento do pleito alusivo à tutela provisória, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Por intermédio da decisão de ID 11689800, deferi o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Embargos de Declaração (ID 11976791) opostos por
CONFINS TRANSPORTES LTDA
.

Contrarrazões (ID 12191440) ao agravo de instrumento pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 13296268) do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aos embargos de declaração pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
Como forma de elucidar a controvérsia, vejamos os principais trechos da decisão objeto de irresignação (ID 52428590):

[...] No caso concreto, a requerente fundamenta sua tutela provisória nos arts. 294, caput e parágrafo único, 297, 300, caput e § 2º, e 303, todos do CPC, pretendendo a suspensão da exigibilidade do crédito.

A suspensão da exigibilidade do crédito é instituto legal autônomo que leva a uma proteção do status jurídico do contribuinte em relação ao Poder Público, na forma prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional:

[...] Certamente, a aplicação do instituto emana um impedimento ao Poder Público, ainda que provisório, que não poderá promover a cobrança/execução dos valores em desfavor do contribuinte e, ainda, deverá expedir a correspondente CPD-EN, uma vez que, enquanto perdurar a referida suspensão, ter-se-á, no mundo fático, efeito semelhante ao advindo da inexistência de pendência tributária.

Para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a regra é de que a medida somente é possível se houver o depósito integral do montante debatido (art. 151, II, do CTN) em dinheiro, posto que, assim, resguarda-se o status do contribuinte e o direito-dever de tributar do Poder Público, não sendo apta para tal fim o oferecimento de seguro-garantia.

[...] Frisa-se que para a suspensão da exação, por meio de ação judicial, deve-se promover o depósito integral do montante discutido ou demandar por meio de pedido próprio de tutela provisória (modalidade urgência, na forma de medida antecipatória), posto que a concessão da medida também gera a almejada suspensão da exigibilidade (art. 151, IV e V, do CTN).

Todavia, tratando-se de crédito não-tributário, torna-se possível a sua suspensão por meio do oferecimento de seguro-garantia, também conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça

[...]
Nesse espeque, a autora postulou a aceitação do seguro-garantia ID 52186412 e 52186415, no valor total de R$ 332.586,00 cada, para fins de suspender crédito proveniente de multas administrativas, isto é, de crédito não-tributário.

Não obstante, o valor segurado contempla tão somente a multa inserida nos autos de infração, deixando de incluir o adicional de 30%, conforme art. 151, II, do CTN c/c art. 835, §2o, do CPC e jurisprudência citada.

Com base em todas essas premissas, entendo possível o reconhecimento da garantia do crédito, desde que aditados os seguros apresentados, a fim de incluir o adicional de 30%
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO o pedido sob análise, para reconhecer como garantido por Seguro-Garantia o crédito oriundo do Auto de Infração nº 5.138.992-2 e 5.139.552-2, com a consequente suspensão de sua exigibilidade, condicionados os efeitos da decisão à apresentação de aditamento aos seguro-garantia ID 52186412 e 52186415, incluindo-se o adicional de 30% do valor original de cada débito.

Assim, o julgador de origem estabeleceu a suspensão da exigibilidade do crédito oriundo dos Autos de Infração nº 5.138.992-2 e 5.139.552-2, garantido por Seguro-Garantia, por considerar que estes seriam de natureza não tributária.

Nessa esteira, como bem destacou o magistrado atuante em primeira instância, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está autorizada nas hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, conforme se denota da transcrição a seguir:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II -
o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Ou seja, na esteira do que prevê a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o crédito tributário só pode ter sua exigibilidade suspensa, na forma do art. 151, I, do CTN, a partir do depósito do valor integral e em dinheiro:

SÚMULA N. 112

O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
.

O entendimento previsto no referido entendimento sumular, embora sedimentado em 1994, tem sido reiterado ao longo dos anos, inclusive em precedente firmado na sistemática da repetitividade (Tema Repetitivo 378) e em julgados mais recentes, conforme é possível depreender dos seguintes precedentes:

[...] A fiança bancária não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, já que não se encontra prevista no rol taxativo do art. 151 do CTN. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/12/2010) firmou posicionamento no viés de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula 112/STJ
. (1ª Turma, STJ, AGARESP 201303301819, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 7/4/2014). [...] (AgInt no AREsp n. 2.247.287/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023).

[...]
Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que somente o depósito em dinheiro do montante integral devido possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário
, não se incluindo nesse conceito a fiança bancária. Incidência da Súmula 112/STJ. (...). (AgInt no AREsp n. 2.205.308/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 1. Decisão que condiciona a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito integral ou à prestação de seguro-garantia. Parte autora que presta seguro-garantia. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro” (Súmula n. 112)
. 3.
O artigo 151, do Código Tributário Nacional, é expresso ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – dentre as quais não se inclui a apresentação de seguro-garantia
. 4.
A apresentação de seguro-garantia pela parte autora, por si só, não seria apta a suspender a exigibilidade do crédito
. 5. A decisão recorrida pautou-se no artigo 151, inciso II, e não no artigo 151, inciso V, uma vez que não houve fundamentação a respeito do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. 6. Além de a lavratura do auto de infração pautar-se em legislação plenamente aplicável ao caso, em sede de cognição sumária, própria desta via, não se compreende que houve bis in idem na cobrança. 7. Recurso provido. Decisão reformada para afastar a suspensão da exigibilidade do débito tributário, reconhecendo, contudo, que o seguro-garantia prestado é apto a permitir a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa pela parte autora. (Data: 05/Oct/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5012704-92.2022.8.08.0000; Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

[...] 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, inclusive por meio da Súmula 112, que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. 2. A Agravante não efetuou o depósito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautoriza a suspensão da dívida questionada na ação originária
. 3.
A fiança bancária ou seguro garantia não são admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do CTN, conforme se verifica do julgamento do REsp 1.737.209-RO
, no qual restou assentado o entendimento de que "É inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral, para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN)". 4. Recurso não provido. (Data: 10/Jul/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5010194-09.2022.8.08.0000; Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ocorre que, ao contrário do que restou estabelecido na decisão guerreada, o exame atento dos Autos de Infração nº 5.138.992-2 e 5.139.552-2, indica que o crédito objeto da controvérsia possui natureza tributária, na medida em que dizem respeito às multas aplicadas em virtude de ofensa ao REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - RICMS/ES. Senão, vejamos:

- Auto de Infração nº 5.138.992-2:

02 - Descrição do Fato:

Deixar de restituir o objeto da apreensão, no prazo previsto na legislação, conforme demonstrativo anexo, que deste é parte integrante.

[...]
04 - Capitulação

Infração:
Artigo 791, Incisos I e II, alínea "b" do RICMS/ES, aprovado pelo Decreto 1090-R de 25/10/2002.

Sanção:
Art. 75-A, § 8.º, VII, “a”, da Lei n.º 7.000, de 27/12/2001.

- Auto de Infração nº 5.139.552-2:

02 - Descrição do Fato:

Deixar de restituir o objeto da apreensão, no prazo previsto na legislação, conforme demonstrativo anexo, que deste é parte integrante.

[...]
04 - Capitulação

Infração:
Artigo 791, Incisos I e II, alínea "b" do RICMS/ES, aprovado pelo Decreto 1090-R de 25/10/2002.

Sanção:
Art. 75-A, § 8.º, VII, “a”, da Lei n.º 7.000, de 27/12/2001.

A simples leitura dos referidos Autos de Infração é suficiente para demonstrar que dizem respeito ao lançamento de crédito tributário referente ao ICMS, justamente por tratarem de descumprimento de obrigação acessória, com infração da Lei 7.000/2021 e do Decreto 1090-R/2022, os quais dispõem sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.

Como se sabe, o descumprimento de obrigação tributária acessória pode atrair a aplicação de multa, sendo que esta última, quando convertida em efetiva penalidade pecuniária, converte-se em obrigação principal relativamente à obrigação de pagar. É o se pode extrair do próprio Código Tributário Nacional:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.

Isto é, a multa tributária possui indiscutível natureza tributária, ainda que tenha surgido a partir do descumprimento de uma obrigação acessória ou mesmo que esteja desvinculada da cobrança de verba por não pagamento de imposto - multa isolada.

Ora, se a obrigação acessória, uma vez descumprida, converte-se em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária, a cobrança de multa tributária ostenta evidente natureza tributária. A esse respeito, a jurisprudência é igualmente clara:

[...] 2.
a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal, sendo cabível a sua imposição pelo descumprimento de obrigação acessória, ante a sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária
, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN. [...] (TJ-MT - AC: 10409783220198110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023)

[...] 1. A entrega da DCTF é obrigação tributária acessória, cuja apresentação intempestiva caracteriza infração formal e motivo para a aplicação de multa instituída legalmente, inclusive no caso de entidades beneficiadas com imunidade ou isenção tributária ( parágrafo único do art. 175 e parágrafo único do art. 194, ambos do CTN). Não se trata de multa moratória mas decorrente do descumprimento de obrigação acessória, sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo. 2.
A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância ou atraso no cumprimento - ainda que por um dia - converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária ( § 3º do art. 113 do CTN)
. [...] (TRF-4 - APL: 50300918320174047100 RS, Relator: CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, PRIMEIRA TURMA)

Logo, se a multa tributária tem natureza de obrigação tributária principal, que resulta em crédito tributário, não é possível a sua suspensão a partir do oferecimento de seguro-garantia, de forma que assiste razão à parte agravante.

Neste ponto, sobreleva acentuar que, ao contrário do que pretende fazer crer a parte agravada, não é possível depreender com segurança dos autos que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário tenha sido estabelecida na decisão guerreada a partir do inciso V do art. 151 do Código Tributário Nacional, que trata da tutela antecipada (art. 300 do Código de Processo Civil.

Isso porque, a fundamentação do
decisum
se deu a partir da premissa de que a suspensão da exigibilidade do crédito seria possível mediante oferecimento de seguro-garantia, justamente por tratar-se de “crédito não-tributário”. Senão, vejamos os seguintes trechos:

[...]
Para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a regra é de que a medida somente é possível se houver o depósito integral do montante debatido (art. 151, II, do CTN) em dinheiro, posto que, assim, resguarda-se o status do contribuinte e o direito-dever de tributar do Poder Público, não sendo apta para tal fim o oferecimento de seguro-garantia
.

[...]
Todavia,
tratando-se de crédito não-tributário
, torna-se possível a sua suspensão por meio do oferecimento de seguro-garantia
, também conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça [...]

Nesse espeque, a autora postulou a aceitação do seguro-garantia ID 52186412 e 52186415, no valor total de R$332.586,00 cada, para fins de suspender crédito proveniente de
multas administrativas, isto é, de
crédito não-tributário
.

Não obstante, o valor segurado contempla tão somente a multa inserida nos autos de infração, deixando de incluir o adicional de 30%, conforme art. 151, II, do CTN c/c art. 835, §2o, do CPC e jurisprudência citada.

Com base em todas essas premissas, entendo possível o reconhecimento da garantia do crédito, desde que aditados os seguros apresentados, a fim de incluir o adicional de 30%.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO o pedido sob análise, para reconhecer como garantido por Seguro-Garantia o crédito oriundo do Auto de Infração nº 5.138.992-2 e 5.139.552-2, com a consequente suspensão de sua exigibilidade, condicionados os efeitos da decisão à apresentação de aditamento aos seguro-garantia ID 52186412 e 52186415, incluindo-se o adicional de 30% do valor original de cada débito.

Como se extrai, a fundamentação da referida manifestação judicial não deixa dúvidas de que a magistrada de origem entendeu que o crédito objeto da controvérsia possui natureza não tributária e, por este motivo, seria possível suspender sua exigibilidade mediante seguro-garantia.

Não é possível extrair da decisão agravada o deferimento de liminar com base nos requisitos gerais do art. 300 do Código de Processo Civil, na medida em que inexiste fundamentação nesse sentido, ainda que referido dispositivo legal tenha sido mencionado genericamente.

Da mesma forma, o agravado, em contrarrazões (ID 12191440), argumenta que a menção, no
decisum
impugnado, ao crédito como sendo de natureza não tributária, teria se dado em decorrência de erro material (fl. 4):

[...] Neste primeiro ponto não merece muita atenção o argumento do Agravante, visto que (i) a liminar deferida pelo juízo a quo foi fundamentada nos art. 300 do CPC e art. 151, V do CTN e (ii)
embora tenha o erro material
mencionando tratar crédito não tributário, tão somente este fato não tem o condão de afastar o acerto da liminar.

[...] Por isso aqui se afirma que a menção ao crédito não tributário, foi na verdade,
um erro material da decisão
. O que inclusive ensejaria embargos de declaração para saneamento e não o presente recurso de agravo de instrumento

Sucede que a leitura da decisão agravada não permite extrair que a menção à natureza do crédito como não-tributário tenha se dado apenas em virtude de “erro material”, notadamente quando, reitero, a fundamentação está lastreada apenas no fato de que, em se tratando de dívida não tributária, seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito a partir do seguro-garantia.

Pensar de forma diversa seria ignorar os argumentos indicados pela magistrada, que inclusive não indicou na manifestação judicial a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil no caso concreto, não sendo possível depreender que a suspensão da exigibilidade do crédito tenha ocorrido a partir do deferimento genérico de tutela antecipada (art. 151, V, CTN), mas sim pelo reconhecimento da validade do depósito (art. 151, II, CTN).

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão
que suspendeu a exigibilidade do crédito decorrente dos Autos de Infração nº 5.138.992-2 e 5.139.552-2, considerando tratar-se de crédito de natureza tributária, que só pode ter a exigibilidade suspensa a partir do depósito do valor integral e em dinheiro
.

Outrossim, julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/07/2025 às 14:06:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58414330072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao agravo de instrumento.